Tribunal: TJES
Processo: 0001309-59.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1309
-
59
.20
20
.8.08.00
0
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
21
,
§
2º,
INCISO
S

I e
I
V
, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO
DE PRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o apelado tenha praticado o delito, a manutenção da
impronúncia
é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do acusado/apelado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-59.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1309
-
59
.20
20
.8.08.00
0
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 1
21
,
§
2º,
INCISO
S

I e
I
V
, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO
DE PRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o apelado tenha praticado o delito, a manutenção da
impronúncia
é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do acusado/apelado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1309
-
59
.20
20
.8.08.00
0
1

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIANO BATISTA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls.
138/141, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cl
á
udio, que impronunciou o réu e ora apelado JULIANO BATISTA DA SILVA, da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em que foi vítima Tiago Rodrigues Perei
ra.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
159
/
160v
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que o réu
seja pronunciado,
sustentando, em síntese, que os elementos de prova coligidos à instrução processual apresentam indícios suficientes da sua participação no crime descrito na denúncia, motivado por dívida de droga.

Contrarrazões
apresentadas pelo apelado
,
pugnando pela manutenção da decisão de impronúncia, ante a ausência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crim
e.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5840156
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a
pronúncia
do apelado pela prática do crime previsto no artigo 1
21
, §2º, inciso
s
I
e
I
V
, do Código Penal, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto, eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do crime. Explico.

C
omo bem salientou o
douto
Procurador de Justiça,
e
ncontram-se anexadas aos autos como provas da
materialidade
do crime descrito na denúncia, o Inquérito Policial n.º 083/2020, corroborado pelos Boletins Unificados de fls. 09/10 e 11/14, pelo Laudo Pericial de Morte Violenta de fls. 34/42, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 45 e verso, além de outros documentos que o acompanham.

No tocante aos indícios de
autoria
, necessários para que o apelado seja submetido
a
julgamento pelo Tribunal do Júri, nota-se dos autos que foram colhidos alguns depoimentos em juízo, dentre os quais cita-se o do Policial Militar Randson Crauzer, que atua no serviço reservado da polícia militar (2ª Cia Independente de Afonso Cláudio), cujo trecho transcrevemo
s:

[...]
que participou de diligências após colher informações preliminares; que o padrasto da vítima comentou que a mesma estava recebendo ameaças de JULIANO por envolvimento no tráfico de drogas; que recebeu informações que TIAGO fugiu para Fazenda Guandu justamente para se livrar de uma possível tentativa de homicídio por parte de JULIANO; que após levantar essas informações, a guarnição policial foi até a residência de JULIANO, entretanto, não encontraram o acusado
; que na residência do réu também moravam sua mãe e esposa; que em conversas com ambas foi
possível perceber alguma contradição a respeito do paradeiro do réu; que realizamos uma campana no local até o início da noite e não conseguimos localizar JULIANO;
que posteriormente

recebemos informações de terceiros que JULIANO estava no mato visualizando a guarnição e assim que fomos embora ele teria empreendido fuga
; que o depoente participou das diligências referidas inicialmente e não foi até o local do encontro do cadáver;
que a vítima era usuária de drogas e por conta de dívidas com o tráfico, estava recebendo ameaças; que essas informações foram obtidas com o padrasto da vítima, o qual deixou “vazar” essas informações no local do fato; que foi por conta disso que o depoente ligou o nome de JULIANO ao ocorrido; que a vítima era morador de São Bento e JULIANO morava perto de Pedra Azul, região de Domingos Martins (ES); que perguntado se tomou conhecimento de que o réu teria pedido dinheiro para a mãe porque ele precisava fugir, respondeu que sim e que foi a partir daí que a gente se deslocou até a residência da mãe dele e foi neste momento que houve contradição entre a mãe e a companheira do réu, sobre o paradeiro do réu; que o depoente fez parte da equipe que foi até a residência da esposa e genitora do acusado
; que a esposa ou mãe, não se recorda, disse que JULIANO estava trabalhando; que por se tratar de uma região que não faz parte da nossa jurisdição, por se tratar de Domingos Martins, nossa equipe compartilhou as informações com policiais locais (6ª Cia Independente) e partir daí eles que passaram a tentar localizar o JULIANO;
que segundo as informações que obteve foi que a motivação do crime seria decorrente de uma dívida de tráfico de drogas; que perguntado a respeito da veracidade e certeza de tais informações, o depoente esclarece que essas informações foram obtidas através de uma pessoa próxima da vítima, qual seja, o padrasto
; que a equipe do serviço de inteligência da polícia militar que foi até a casa da mãe do réu era composta por três agentes, o depoente mais dois;
que essas informações que surgiram do padrasto da vítima não foram ditas diretamente ao depoente; que o padrasto da vítima passou essas informações aos dois policiais militares que atenderam a ocorrência no local do fato e tais policiais, então, repassaram as informações para a gente
; que não se recorda quais são esses dois policiais militares que atenderam a ocorrência, salvo engano um foi o Sargento Perreira; que não sabe dizer o motivo pelo qual tais ameaças não apareceram no inquérito policial; que não se recorda se as ameaças foram consignadas no relatório confeccionado pelo serviço de inteligência do qual faz parte; que está fazendo tratamento de saúde e está afastado do serviço e também pelo lapso de tempo não se recorda se tal fato foi tratado no relatório; que a arma do crime não foi localizada; que segundo ficou sabendo, o perito disse que não era possível afirmar qual o instrumento do crime; que nunca teve contato com Sidney, que é o padrasto da vítima; que não conhecia a vítima e o réu; que após as diligências na casa do réu apenas retornou
a
Domingos Martins para compartilhar informações com militares locais da 6ª Cia Independente. [...]

Assim, finda a instrução processual da 1ª fase do procedimento especial, o MM. Juiz
a quo
decidiu por impronunciar o ora apelado, considerando os seguintes fundamentos fáticos e jurídicos:

“
O depoimento de Randson Crauzer deve ser classificado como indireto, ou seja, ele não presenciou os fatos e sim ouviu dizer que policiais militares ouviram do padrasto da vítima que o responsável pelo crime seria JULIANO. Destaco, que o testemunho indireto não é proibido, no entanto, possui um menor grau de confiabilidade, pois estamos diante de alguém que não presenciou o fato e sim que tomou conhecimento através de outrem sobre o ocorrido. Percebe-se que as demais testemunhas não trouxeram nenhum elemento que auxiliasse na elucidação da causa e o depoimento em juízo do policial militar Randson Crauzer, além de ser frágil, se encontra isolado dentro do acervo probatório deste caderno processual, especialmente porque a fonte das informações obtidas, qual seja, o padrasto da vítima, Sidyney Ribeiro da Cruz não foi encontrado. Embora a prova da materialidade do fato reste cristalina, conforme se verifica do laudo de local de crime às fls. 34/42 e do laudo de exame cadavérico às fls. 45/48, não há indícios suficientes produzidos na seara judicial de que o réu JULIANO BATISTA DA SILVA seja o autor do crime de homicídio em face da vítima TIAGO RODRIGUES PEREIRA, razão pela qual deve ser impronunciado, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal. Pois bem. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o crime e o réu nega a ocorrência dos fatos. Embora o policial militar Randson Crauzer traga informações indiciárias em face do réu, tais elementos são, basicamente, uma conversa “vazada” entre o padrasto da vítima e os policiais militares que atenderam a ocorrência e nenhum deles foram ouvidos tanto na esfera policial, quanto em juízo. As informações indiretas obtidas pelo policial militar ouvido em juízo, por si só, não possuem o condão de sustentar uma decisão de pronúncia, a qual requer existência de indícios suficientes de autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo. Cabe destacar que os militares que atenderam a ocorrência policial de encontro de cadáver (fls. 09/10) e que tiveram contato com SIDYNEI RIBEIRO DA CRUZ, padrasto da vítima, e com ROBERTO CARLOS RODRIGUES, tio da vítima e morador de Fazenda Guandu, não foram inquiridos na seara policial, bem como em juízo. Ademais, nenhuma testemunha de Fazenda Guandu e, ainda, qualquer parente da vítima foi inquirid
o.
Destaco que SIDYNEI RIBEIRO DA CRUZ, padrasto da vítima, não foi encontrado para ser ouvido na esfera policial e em juízo.
(...)
”

Importa ressaltar, ainda, que o apelado nega a prática delitiva quando ouvido na esfera policial.

Como se depreende, embora recaísse sobre o ora apelado a suspeita de que teria sido o autor do crime de homicídio praticado em face da vítima Tiago Rodrigues Pereira, motivado por dívidas de drogas, o fato é que a acusação lançada na denúncia não se sustentou ao final da instrução processual, até pela ausência de maiores elementos de convicção.

Nessa senda, não se pode olvidar que as declarações acima não são suficientes para comprovar a autoria por parte do apelado Juliano Batista da Silva quanto ao crime ora em análise.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a impronúncia do ora Apelado.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)